Tribunal: CARF
Processo: 10320.722938/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.722938/2015-18
ACÓRDÃO
3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERROVIA NORTE SUL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inocorre o alegado cerceamento do direito de defesa quando a fiscalização,
na fase de auditoria demonstra de forma cabal a imprestabilidade da
escrituração contábil.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados somente quando
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.230, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10320.722937/2015-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de COFINS referente ao exercício de 2013.
A autuação decorreu da divergência de valores escriturados contabilmente na conta
“no 219111001 - PIS a recolher” e “219112001 – COFINS a recolher”, constantes da ECD
transmitida, com os valores recolhidos via DARF, apurando-se pagamentos a menor.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada parcialmente procedente pela 23a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 08 para
revisar o lançamento referente a competência de 07/2013, formalizada pelo acórdão no 108-
021.124, assim ementado:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
3
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pelo cancelamento da autuação.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-la.
I- DAS PRELIMINARES
1- Da arguição de nulidade da constituição do crédito tributário
Pugna a Recorrente pelo reconhecimento de nulidade na constituição do crédito
tributário por cerceamento de defesa, ante a ausência da devida apreciação dos
documentos fiscais, comerciais e contábeis da Recorrente, em razão do
indeferimento da prova pericial requerida.
No meu entendimento, não existem erros passíveis de causar nulidade ao ato
administrativo, pois, é mister registrar que de acordo com Decreto no 70.235,
06/03/1972, somente são nulos os atos administrativos proferidos por autoridade
incompetente e/ ou com preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
4
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Para arrematar, o ato administrativo foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura,
atendendo fielmente as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Compulsando-se os autos, evidencia-se que não houve qualquer prejuízo à defesa
da Recorrente, tanto é que ela pôde se manifestar nas duas instâncias, não
havendo o que se falar em preterição ao direito de defesa.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida sob o argumento de violação
ao direito de defesa é equivocada, não encontrando amparo legal.
Desse modo, conheço, porém, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2- Da (i)legitimidade das diferenças apuradas
O presente processo trata-se de autuação para exigência de PIS referente ao
exercício de 2013.
Dos autos se extrai que do confronto dos valores escriturados contabilmente nas
contas “219111001 – PIS a Recolher” e “219112001 – COFINS a Recolher”
constantes da Escrituração Contábil Digital - ECD com aqueles confessados em
DCTF e pagos (informações dos DARF).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
5

Intimado a se manifestar sobre as divergências apontadas pela fiscalização, o
contribuinte assim se manifestou (e-fls. 11):
“esclarecemos que os saldos credores constantes nas contas contábeis
219111001 (PIS a Recolher) e 219112001 (COFINS a Recolher) não
representam os reais valores a pagar. Nosso processo de apuração dessas
contribuições, em meados do mês seguinte ao período de apuração
encerrado, são realizadas apurações onde são feitos os ajustes nos valores
contabilizados seja a débito ou a crédito.”
O contribuinte foi novamente interpelado pela fiscalização para esclarecer a
natureza dos ajustes, que assim se manifestou:
“Em relação às divergências apontadas, informamos que os valores
declarados na obrigação acessória EFD-Contribuições são os efetivamente
apurados. Sendo os saldos das aludidas contas ajustados
extemporaneamente. Desta feita, os valores constantes das demais
obrigações acessórias (DCTF e DACON) não refletem a apuração final do
período.”
Dos trabalhos da fiscalização concluiu-se que os registros contábeis e fiscais de
apuração das Contribuições Não-Cumulativas para o PIS e COFINS de todo ano-
calendário 2013 efetuados pelo próprio fiscalizado, havia erro na contabilidade,
no Demonstrativo de Apuração das Contribuições – DACON, e na Declaração de
Débitos e Créditos Federais – DCTF, estando corretos, no entanto, em sua versão,
apenas a Escrituração Fiscal Digital (EFD-Contribuições).
Ademais, o contribuinte não apresentou EFD-Contribuições dos períodos de
01/2012 a 05/2013, só havendo efetuado o envio dessas escriturações fiscais após
instado pela RFB.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
6
Também detectou-se divergências entre DACON/EFD-Contribuições x DCTF,
objeto de solicitação de retificação de DCTF/esclarecimentos, os quais, em que
pese dilatado prazo concedido (mais de 60 dias) não foram procedidos pelo
contribuinte.
O trabalho da fiscalização também identificou: divergências entre os registros;
justificativas insubsistentes; omissões de obrigações acessórias; excessiva mora
no atendimento das solicitações, demonstram, a propósito, certo relaxamento de
seus controles internos na área tributária durante o ano-calendário 2013.
A Recorrente também comprovou que os registros contábeis das contas
219111001-PIS a Recolher e 219112001-COFINS a Recolher “não representam os
reais valores a pagar”, como afirma, peremptoriamente, a Recorrente. Estas
contas captam, basicamente, a movimentação de lançamentos a débito/crédito
apenas quando há saldos das contribuições a pagar. Os lançamentos
individualizados de débitos e créditos de PIS/COFINS são efetuados, à exaustão,
documento por documento, nas contas de PIS e COFINS a Recuperar (Subgrupos
11403 e 11404) constantes do Ativo Circulante, cujos razões também anexos.
A Recorrente encontrava-se omissa por 17 períodos de apuração até o início da
autuação (01/2012 a 05/2013), é obrigação acessória imposta por esta RFB que
tem utilidade para a coleta de informações iniciais, normalmente utilizadas para
cruzamentos com outras fontes de dados disponíveis, longe, por óbvio de dispor
do grau de segurança/relevância probatória da escrituração contábil.
Daí, ante as insuficiências detectadas, a constituição do crédito tributário foi
lançado de ofício.
Também houve imputação de multa por entrega extemporânea dos arquivos
dasmseguintes escriturações digitais, com valores das multas por atraso
calculadas (MP 2.158-35/2001, art. 57, I, b):

O contribuinte, por sua vez, insurge-se contra a autuação, em nome do princípio
da verdade material, afirma que está retificando a sua escrituração contábil digital
e demais declarações acessórias, pugna pela aceitação extemporânea de laudo
técnico para justificar os ajustes contábeis.
Ratificando o entendimento do julgador de piso, pois no que cerne ao pleito por
diligência fiscal- para apresentação de laudo técnico também entendo não ser
adequada para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se
presta a este fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se
encontra nos autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
7
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
relevantes. Todavia, isso não significa, que os órgãos julgadores deverão partir
para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que deveriam
ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação ou da manifestação
de inconformidade.
A Recorrente reconhece que está retificando a sua escrituração. É salutar assim
fazer, pois trata-se de uma sociedade por ações, que nos termos do art. 1.179 da
Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), tem o dever manter sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus
livros, em correspondência com a documentação respectiva.
Na realidade ao contribuinte cabe provar, apresentando documentos, a
ocorrência dos fatos registrados na sua escrituração, e ao fisco cabe provar a
inidoneidade dos documentos/esclarecimentos apresentados, para que se possa
chegar à verdade material.
O caso presente enquadra-se na segunda hipótese. Só que na fase de
esclarecimentos, com ônus probante invertido, não houve produção de provas
para serem apreciadas pela fiscalização, o que houve foi umas poucas
argumentações desacompanhadas de documentos hábeis.
O recurso deixou passar o ensejo de apresentar novos documentos que viessem
suprir as falhas iniciais da defesa. Se não o fez nesta nova oportunidade, supõe-se
que de fato não há como comprovar ou falta-lhe interesse em fazê-lo.
Assim sendo, também sou pela negativa da realização de diligência fiscal e por
ratificar o entendimento do julgador de piso para manter a autuação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.231 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.722938/2015-18
8

Fl. 255
DF CARF MF
Original